Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014364-68.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 622.040.331-20 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MILCA CARVALHO DE JESUS - CPF: 321.804.368-90 (EMBARGADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), ADILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 622.040.331-20 (EMBARGADO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MILCA CARVALHO DE JESUS - CPF: 321.804.368-90 (EMBARGANTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA REJEITADOS. AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO CAPAZES DE MODIFICAR O JULGADO. OMISSÕES FORMAIS SUPRIDAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. ALEGADA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PROVA ORAL. REVELIA E RECONVENÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS E EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIR OMISSÕES, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. A análise recai sobre:

(i) a alegada omissão quanto à indisponibilidade do sistema PJe no prazo final para contestação;

(ii)
a ausência de fundamentação acerca do adimplemento substancial, da análise dos comprovantes de pagamento e da destinação dos valores pagos na fase de liquidação, bem como da prova oral
;

(iii) a suposta contradição entre o reconhecimento da revelia e a admissão da reconvenção;

(iv) o enfrentamento da alegação de enriquecimento sem causa;

(v) o pedido de prequestionamento e de efeito modificativo;

(vi) a omissão quanto à extemporaneidade da petição de provas, à análise da litigância de má-fé e ao pedido de tutela de urgência incidental;

(vii) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A suposta omissão quanto à tempestividade da contestação foi afastada, diante da inexistência, à época da decisão, de certidão válida nos autos atestando indisponibilidade do sistema, sendo inviável sua consideração retroativa.

4.
Os fundamentos do acórdão enfrentaram a ausência de adimplemento contratual e a ineficácia probatória dos documentos apresentados, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sem prejuízo de que os pagamentos parciais comprovados sejam considerados na fase de liquidação, mediante abatimento ou compensação do montante devido.

5. A produção de prova oral foi corretamente indeferida, por ausência de requerimento tempestivo e fundamentado.

6. Não há contradição na admissão da reconvenção, pois a sua autonomia em relação à contestação é prevista no art. 343 do CPC.

7.
A tese de enriquecimento sem causa foi enfrentada, destacando-se a legitimidade da rescisão contratual e da retomada da posse, com esclarecimento de que os valores comprovadamente pagos pela requerida deverão ser considerados em liquidação, mediante abatimento ou compensação, afastando-se a configuração de enriquecimento sem causa.

8. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada. Inexistente omissão relevante, é inviável a concessão de efeito modificativo.

9. A extemporaneidade da petição de provas da parte ré foi omissa no acórdão, mas sua superação não altera a conclusão sobre a desnecessidade da dilação probatória.

10. A imputação de litigância de má-fé foi omitida, mas suprida, sendo inviável por ausência de conduta dolosa ou temerária.

11. A análise da tutela de urgência incidental, embora omitida, resta prejudicada em virtude do julgamento de mérito da apelação.

12. A majoração dos honorários em embargos de declaração é incabível quando não há alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração da requerida rejeitados e da autora parcialmente providos, exclusivamente para suprimento das omissões formais, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. A intempestividade da contestação não pode ser afastada na ausência de certidão de indisponibilidade do sistema tempestivamente juntada.

2. A reconvenção é autônoma e independe da regularidade da contestação.

3. A produção de prova oral exige demonstração fundamentada e tempestiva de sua necessidade.

4. A mera resistência à pretensão autoral, desacompanhada de dolo processual, não caracteriza litigância de má-fé.

5. A análise da tutela de urgência incidental torna-se prejudicada com o julgamento de mérito da apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 224, §1o; 300; 343; 1.012, §4o; 1.022; 85, §11; 80.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Adilene Ferreira da Silva
opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, rejeitou as preliminares processuais e negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e reintegração de posse, ajuizada por
Milca Carvalho de Jesus
.

A embargante alega omissão quanto à indisponibilidade do sistema PJe, ocorrida na virada do prazo processual, circunstância que, segundo sustenta, estaria comprovada por certidões oficiais do TJMT e atrairia a regra do art. 224, §1o, do CPC.

Aponta, ainda, omissões na fundamentação sobre a desnecessidade da prova oral, na análise do adimplemento substancial e dos comprovantes de pagamento juntados aos autos.

Sustenta também contradição entre o reconhecimento da intempestividade da contestação e a admissão da reconvenção, o que violaria a segurança jurídica e o devido processo legal.

Argumenta omissão sobre alegação de enriquecimento sem causa e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, além da concessão de efeito modificativo para afastar a revelia e reabrir a instrução.

Milca Carvalho de Jesus
, por sua vez, opôs Embargos de Declaração alegando omissão no acórdão quanto à extemporaneidade da petição de provas apresentada pela parte ré, que fundamentou o indeferimento da prova oral, ao pedido de aplicação de litigância de má-fé formulado em contrarrazões da apelação e à análise da tutela de urgência incidental reiterada nesta instância, cuja reapreciação defende com base nos arts. 300 e 1.012, §4o, do CPC.

Ao final, requer a integração do acórdão nesses pontos, a aplicação das penalidades por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Dos Embargos de Declaração opostos por Adilene Ferreira da Silva

1.1. Da alegada omissão quanto à indisponibilidade do sistema PJe

Sustenta a embargante que a decisão colegiada teria incorrido em omissão ao deixar de reconhecer a tempestividade da contestação, em virtude de indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo processual, conforme certidões expedidas pelo próprio Tribunal de Justiça.

A alegação, contudo, não procede. O acórdão embargado abordou expressamente a intempestividade da contestação, fundada na ausência de protocolo tempestivo, tendo inclusive considerado os documentos juntados. Entretanto, não se constatou nos autos, à época da decisão, qualquer certidão de indisponibilidade do sistema apta a ensejar a aplicação do §1o do art. 224 do CPC. Ressalte-se que a mera alegação genérica ou juntada posterior, desacompanhada da adequada certificação no processo, não tem o condão de infirmar o juízo de preclusão consumado.

Logo, não há omissão a ser suprida, mas tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.

1.2. Da suposta omissão na análise do adimplemento substancial, da prova oral e dos comprovantes de pagamento

Segundo a embargante, o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos relativos ao adimplemento substancial do contrato e aos comprovantes de pagamento anexados, bem como a desnecessidade de prova oral.

Tais alegações igualmente não se sustentam. O acórdão enfrentou a controvérsia principal sob o prisma do inadimplemento reiterado da embargante e da ausência de comprovação efetiva dos pagamentos alegados.

A documentação apresentada foi considerada insuficiente para afastar a conclusão de inadimplemento contratual, o que inviabiliza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, dada a proporcionalidade ínfima entre os valores pagos e o valor total da avença.

Nesse ponto, registra-se, de forma expressa, que, ainda que se admitam pagamentos parciais realizados pela embargante ao longo da relação contratual, tais parcelas não atingem a integralidade da obrigação nem afastam o inadimplemento relevante reconhecido no acórdão, razão pela qual foi mantida a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Eventuais quantias efetivamente adimplidas deverão ser consideradas na fase própria, mediante abatimento ou compensação quando da apuração do montante devido, justamente para evitar qualquer enriquecimento sem causa da parte autora.

Assim, longe de ignorar os comprovantes de pagamento juntados aos autos, o acórdão apenas concluiu que eles não possuem o alcance pretendido pela embargante, qual seja, impedir a rescisão contratual, sem prejuízo de sua futura dedução na liquidação, o que afasta a alegada omissão e, por consequência, o pedido de efeito modificativo.

Quanto à prova oral, registrou-se que a parte não demonstrou, de modo fundamentado e tempestivo, a imprescindibilidade da sua produção, e tampouco suscitou questão fática controvertida que justificasse a dilação probatória, sendo incabível sua rediscussão nesta via recursal.

1.3. Da alegada contradição entre o reconhecimento da intempestividade da contestação e o conhecimento da reconvenção

Aponta contradição no fato de ter sido reconhecida a revelia da embargante e, ao mesmo tempo, admitida a reconvenção.

Aqui, também não se verifica a existência da contradição alegada. A apresentação de reconvenção é autônoma e não depende da regularidade da contestação, nos termos do art. 343 do CPC. A revelia, por sua vez, é efeito processual decorrente da ausência de contestação eficaz, mas não impede o exercício do direito reconvencional, desde que tempestivamente apresentado.

Portanto, não há antinomia interna no julgado a justificar retratação ou integração.

1.4. Da alegada omissão sobre alegação de enriquecimento sem causa

A alegação de enriquecimento sem causa também foi expressamente afastada na decisão colegiada, ao reconhecer-se que o inadimplemento contratual decorreu de comportamento da própria embargante, sendo legítima a rescisão e a retomada da posse pela autora. A devolução proporcional dos valores eventualmente pagos constitui matéria já definida nos limites da lide, não havendo enriquecimento sem causa quando se respeita o equilíbrio contratual.

1.5. Do prequestionamento e efeito modificativo

No que tange ao prequestionamento, anoto que não é necessária a citação literal dos dispositivos legais para esse fim, bastando que a matéria jurídica correspondente tenha sido decidida, o que se observa no acórdão.

Quanto ao efeito modificativo, ele exige erro material ou omissão relevante com impacto na conclusão do julgado, o que não se configura no presente caso.

2. Dos Embargos de Declaração opostos por Milca Carvalho de Jesus

2.1. Omissão quanto à extemporaneidade da petição de provas da parte ré

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à intempestividade da petição de provas da ré (
Adilene
), que teria fundamentado o indeferimento da prova oral.

De fato, a matéria foi abordada de forma indireta, ao se afirmar a desnecessidade da dilação probatória, mas não houve manifestação específica sobre a extemporaneidade da petição de provas, o que se configura como omissão formal.

Todavia, trata-se de ponto que, mesmo suprido, não altera o desfecho do julgado, já que a inadmissibilidade da prova oral foi fundamentada em razão da desnecessidade, à luz da matéria exclusivamente documental e das alegações das partes.

Assim, a integração do julgado quanto a esse aspecto é cabível, sem efeito modificativo.

2.2. Da alegada omissão quanto ao pedido de aplicação de litigância de má-fé

No tocante à alegação de litigância de má-fé imputada à ré nas contrarrazões da apelação, também se constata omissão parcial, pois o acórdão não enfrentou de modo direto esse pedido.

A despeito disso, a análise do conteúdo dos autos revela que a mera interposição de apelação ou resistência à pretensão inicial, mesmo quando desprovida de sucesso, não caracteriza por si só conduta temerária, maliciosa ou ofensiva à boa-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC. Ausente demonstração inequívoca de dolo processual, é inviável a imposição da penalidade.

A omissão, pois, deve ser suprida para registrar que não há elementos que autorizem a aplicação da penalidade por litigância de má-fé à parte embargante.

2.3. Da alegada omissão quanto à análise da tutela de urgência incidental reiterada

Por fim, quanto à alegada omissão na análise da tutela de urgência reiterada em sede recursal, embora a decisão tenha se debruçado sobre o mérito recursal, de fato não houve pronunciamento expresso acerca da apreciação da tutela de urgência incidental, à luz do art. 1.012, §4o, do CPC.

A despeito disso, constata-se que a própria tutela buscada pela parte restou prejudicada com o julgamento de mérito da apelação, tendo sido, inclusive, confirmada a sentença de procedência integral, o que torna irrelevante, neste momento processual, o exame autônomo do pedido de urgência.

Portanto, embora omissa, a omissão é suprível sem alteração no resultado do julgamento.

2.4. Do Pedido de majoração dos honorários

O pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração não é cabível, à luz do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não se trata de recurso que altere o resultado da decisão anterior, sendo incabível majoração inócua.

Ante o exposto,
R
EJEITO os embargos de Adilene Ferreira da Silva, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição relevantes. ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de Milca Carvalho de Jesus, para suprir as omissões identificadas, nos termos da fundamentação, sem atribuição de efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025